Tribunal: STJ
Processo: 5004920-09.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939222 - SP(2025/0179605-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOMAR-COMERCIO E REPAROS NAVAIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. A verificação da alegada dissolução irregular, em contraposição
ao que assentou o Tribunal de origem, pressupõe o reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 00ba2ff3-0c2e-46dc-bb63-7e47ca5cd571

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939222 - SP (2025/0179605-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOMAR-COMERCIO E REPAROS NAVAIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. A verificação da alegada dissolução irregular, em contraposição ao
que assentou o Tribunal de origem, pressupõe o reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 148/152, em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
A agravante sustenta, em resumo, que (e-STJ fls. 158/159):
O cerne da discussão, nestes autos, reside na interpretação das normas de Direito
Societário previstas no Código Civil, que disciplinavam, à época dos fatos, a
irregularidade da pessoa jurídica que não corrigisse a falta de pluralidade de
sócios dentro do prazo de 180 dias.
Destaque-se ser incontroverso que, à época da diligência do Sr. Oficial de Justiça
(25/1/2019), a pessoa jurídica já se encontrava na condição de unipessoalidade,
desde
cuja situação caracterizava, pela legislação então vigente, como
15/6/2015,
condição societária irregular, por configurar violação à regrado do
IV,
art. 1.033,
do Código Civil:
[...]
Documento eletrônico VDA53091667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 9f7c80cf-b154-4ab5-9086-1fc38700c202

Ocorre, todavia, que o referido dispositivo legal somente foi revogado pela
ulterior Lei no 14.195,
portanto, não poderia ser invocado pelo v.
26/8/2021,
acórdão recorrido, como justificativa retroativa.
Ademais, a possibilidade de constituição do tipo de sociedade limitada
unipessoal formada por apenas um sócio somente passou a vigorar, no
ordenamento jurídico pátrio, a partir da publicação da Lei no 13.874, de
razão por que essa hipótese também não poderia ser invocada, de
20/9/2019,
modo retroativo, pelo v. acórdão recorrido, como justificativa para impedir o
redirecionamento preconizado pelo
I, do CTN:
art. 135,
[...]
, eis que o cerne da questão precípua destes autos prescinde de
Data venia
reexame de fatos o provas, mas se restringe, tão somente, no reconhecimento
estritamente jurídico de que essa espécie de pessoa jurídica unipessoal, à época
dos fatos, era qualificada como sociedade irregular conforme demonstrado
alhures, o que atrai as consequências do
III, do CTN.
art. 135,
Assim sendo, a Fazenda Nacional postula pela reconsideração da r. decisão
agravada, com vistas ao afastamento da
sobretudo porque o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do REsp demanda revaloração jurídica dos supracitados elementos
ventilados no acórdão.
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 161).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo
interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Na decisão ora agravada, conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, que ataca acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região assim
ementado (e-STJ fls. 90/91):
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DE SÓCIOS. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DO
OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS DA PESSOA JURÍDICA.
IRRELEVÂNCIA. REDIRECIONAMENTO INVIÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que indeferiu o
pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa
executada, sob o argumento de dissolução irregular não comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a
execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada sem a
Documento eletrônico VDA53091667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 9f7c80cf-b154-4ab5-9086-1fc38700c202

comprovação de dissolução irregular, sendo suficiente, para tanto, a alegação de
inexistência de bens da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência consolidada, o redirecionamento da execução
fiscal contra sócios somente é cabível nas hipóteses previstas no
III, do
art. 135,
CTN, como na prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou contrato
social, ou na dissolução irregular da empresa.
4. A dissolução irregular da sociedade deve ser comprovada por diligência do
Oficial de Justiça, que ateste a ausência de funcionamento da empresa no
endereço registrado. A inexistência de bens da pessoa jurídica, por si só, não
configura hipótese suficiente para redirecionamento.
5. No caso concreto, não houve comprovação da dissolução irregular por meio de
certidão do Oficial de Justiça, tampouco outros elementos aptos a caracterizar as
hipóteses do
III, do CTN, inviabilizando o redirecionamento pretendido.
art. 135,
6. Não basta por si só que a sociedade tenha se tornado unipessoal, por falta de
integração do quadro societário em 180 dias, sobretudo porque o Código Civil
passou a prever no seu
incluído pela
a existência
art. 1052,
Lei no 13.874/2019,
da sociedade limitada constituída por uma só pessoa, bem como houve
revogação do inc. IV, do
do mesmo Código, que previa a dissolução
art. 1033,
por falta de pluralidade societária, pela
IV. DISPOSITIVO E
Lei no 14.195/2021.
TESE
7. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de bens da pessoa jurídica executada não
autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, sendo
imprescindível a comprovação da dissolução irregular da empresa, nos termos do
III, do CTN." "2. Não basta por si só que a sociedade tenha se tornado
art. 135,
unipessoal, por falta de integração do quadro societário em 180 dias, sobretudo
porque o Código Civil passou a prever no seu
incluído pela
art. 1052,
a existência da sociedade limitada constituída por uma só
Lei no 13.874/2019,
pessoa, bem como houve revogação do inc. IV, do
do mesmo Código,
art. 1033,
que previa a dissolução por falta de pluralidade societária, pela
"
Lei no 14.195/2021.
Pois bem.
O recurso especial origina-se de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Nacional, com o qual objetiva o redirecionamento da execução fiscal contra
sócios da empresa SOMAR-COMÉRCIO E REPAROS NAVAIS LTDA., ora agravada,
em razão da alegada dissolução irregular.
Conforme destacado na decisão agravada, o juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de redirecionamento, reconhecendo a inocorrência de qualquer ato
praticado pelo agravado que se enquadre no quanto disposto no
do CTN, razão
art. 135
pela qual é impossível sua responsabilização pelos créditos tributários.
Documento eletrônico VDA53091667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 9f7c80cf-b154-4ab5-9086-1fc38700c202

O Tribunal de origem, ao examinar o recurso, negou-lhe provimento,
nos seguintes termos (e-STJ fls. 84/91):
VOTO
Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente recurso e passo ao
respectivo exame.
Encontra-se consolidada a jurisprudência no sentido de que, na execução fiscal, o
reconhecimento de que a responsabilidade dos sócios de sociedade limitada é
pessoal e solidária se praticados atos de gestão, com infração de lei, contrato ou
estatuto, ou se havida a dissolução irregular da sociedade.
O presente caso trata de execução fiscal ajuizada pela União, sendo possível o
redirecionamento, desde que verificada a dissolução irregular, o que não ocorreu,
contudo, na hipótese dos autos.
Realmente, imprescindível seria a ida do Oficial de Justiça ao endereço da
pessoa jurídica e, com a fé pública que lhe é atribuída, certificar o não
funcionamento da empresa no local indicado no documento de constituição e
posteriores aditivos registrados nos órgãos competentes, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
No caso dos autos, o pedido de redirecionamento se dera em razão da alegada
inexistência de bens em nome da pessoa jurídica. Contudo, tal situação, por si só,
não autoriza concluir pela dissolução irregular da executada, conforme
entendimento adotado pela jurisprudência do C. STJ e desta Eg. Corte em
hipóteses semelhantes:
[...]
Assim, não há como se presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica sem a
devida constatação, por meio de diligência do oficial de justiça, de que a
sociedade empresária não mais funciona no endereço de seu registro. Tampouco
a inexistência de bens da pessoa jurídica pode acarretar no referido
redirecionamento, sem a constatação de uma das hipóteses constantes no artigo
135 do CTN.
Outrossim, não basta por si só que a sociedade tenha se tornado unipessoal, por
falta de integração do quadro societário em 180 dias, sobretudo porque o Código
Civil passou a prever no seu
incluído pela
a
art. 1052,
Lei no 13.874/2019,
existência da sociedade limitada constituída por 1 pessoa, bem como houve
revogação do inc. IV, do
do mesmo Código, que previa a dissolução
art. 1033,
por falta de pluralidade societária, pela Lei no 14.195/2021.
Neste cenário, inviável acolher a pretensão de redirecionamento. Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
No mérito, como se pode constatar, a Corte
entendeu não
a quo
caracterizada a dissolução irregular da empresa, porquanto "não há como se presumir a
dissolução irregular da pessoa jurídica sem a devida constatação, por meio de diligência do
oficial de justiça, de que a sociedade empresária não mais funciona no endereço de seu
Documento eletrônico VDA53091667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 9f7c80cf-b154-4ab5-9086-1fc38700c202

registro. Tampouco a inexistência de bens da pessoa jurídica pode acarretar no referido
redirecionamento, sem a constatação de uma das hipóteses constantes no artigo 135 do
CTN. Outrossim, não basta por si só que a sociedade tenha se tornado unipessoal, por falta
de integração do quadro societário em 180 dias, sobretudo porque o Código Civil passou a
prever no seu
incluído pela
a existência da sociedade
art. 1052,
Lei no 13.874/2019,
limitada constituída por 1 pessoa, bem como houve revogação do inc. IV, do
do
art. 1033,
mesmo Código, que previa a dissolução por falta de pluralidade societária, pela
" (e-STJ fl. 88).
Lei no 14.195/2021
Nesse contexto, não há como rever a conclusão do acórdão recorrido
em recurso especial, quanto à ausência de dissolução irregular da empresa, por incidência
do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-
GERENTE.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA
NÃO
COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
562.276/RS, submetido ao rito de repercussão geral, pacificou o entendimento de
que o
da
é inconstitucional na parte em que estabeleceu
art. 13
Lei 8.620/1993
que "[...] os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
Seguridade Social", ao fundamento de que, ao vincular à simples condição de
sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada com a Seguridade Social, o
da
teria estabelecido
art. 13
Lei 8.620/1993
exceção não autorizada à norma geral de direito tributário consubstanciada no
III, do Código Tributário Nacional (CTN), o que demonstraria a
art. 135,
invasão da esfera reservada à lei complementar pelo
III, da Constituição
art. 146,
Federal.
2. Seguindo aquela orientação, a Primeira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial 1.153.119/MG, submetido ao rito de julgamento
de recursos repetitivos (Tema 334), reiterou a tese de que a mera inadimplência
não era causa legítima de responsabilização dos sócios e administradores diante
da inconstitucionalidade do
da
art. 13
Lei 8.620/1993.
3. Também se encontra pacificado o entendimento de que, à luz do
III,
art. 135,
do CTN, é cabível a responsabilização tributária dos sócios diante da constatação
de apropriação indébita na hipótese em que o tributo em cobrança refere-se às
contribuições sociais e previdenciárias descontadas de segurados obrigatórios e
Documento eletrônico VDA53091667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 9f7c80cf-b154-4ab5-9086-1fc38700c202

não repassadas ao fisco, visto que, no caso, a ausência de pagamento revela mais
do que inadimplemento, mas dever de repassar ao erário valores de outrem ou
recebidos de terceiro.
4. Na hipótese dos autos, todavia, o Tribunal de origem reconheceu a
ilegitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal ao
fundamento de que não havia prova de que as contribuições sociais foram
efetivamente descontadas dos empregados e não repassadas ao fisco, concluindo,
ao final, que não ficou configurada a apropriação indébita previdenciária.
5. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp 1.875.129/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
17/3/2025,
21/3/2025.
Finalmente, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:09
Código de Controle do Documento: 9f7c80cf-b154-4ab5-9086-1fc38700c202

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.222 / SP
Número Registro: 2025/0179605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049200920204030000 50063196520184036104
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOMAR-COMERCIO E REPAROS NAVAIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOMAR-COMERCIO E REPAROS NAVAIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: fd29952f-6602-48f2-93f0-299ae0839ba8

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: fd29952f-6602-48f2-93f0-299ae0839ba8